Tribunal: TJMT
Processo: 1031023-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031023-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), RUDINEI JOSE DA VEIGA - CPF: 054.555.939-19 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EXIGÍVEL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE ARBITROU A MULTA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rudinei Jose da Veiga contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em análise: (i) a exigibilidade da multa por litigância de má-fé imposta ao Executado; e (ii) a omissão do juízo de primeiro grau quanto à alegação de excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso transitou em julgado, mantendo expressamente a condenação por litigância de má-fé, tornando a multa exigível, independentemente de erro material na redação do julgado. Assim, a tese recursal de inexigibilidade da multa por litigância de má-fé não se sustenta.

4. O juízo de origem deixou de analisar a alegação de excesso de execução suscitada pelo Agravante na impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo diante da oposição de embargos declaratórios, configurando omissão processual relevante. O contraditório e a ampla defesa exigem a apreciação expressa de todas as questões suscitadas pelas partes.

5. Incabível a análise da pretensão de excesso de execução em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento parcialmente provido para determinar que o juízo de primeiro grau analise a alegação de excesso de execução formulada pelo Executado/Agravante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Rudinei José da Veiga
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, no âmbito do Cumprimento de Sentença no 0002671-69.2014.8.11.0051, promovido em seu desfavor por
Banco do Brasil S/A.

A decisão combatida rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a exigibilidade da multa por litigância de má-fé.

Em suas razões, o Agravante alega que a decisão recorrida não analisou integralmente sua impugnação ao cumprimento de sentença, deixando de apreciar a alegação de excesso de execução.

Argumenta que os cálculos apresentados pelo Agravante/Exequente extrapolam os limites estabelecidos pelo título executivo judicial, especialmente no que tange à incidência de juros de mora e à divisão da multa por litigância de má-fé entre os credores.

Sustenta que a obrigação é inexigível, uma vez que o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso teria afastado a possibilidade de penalização financeira ao Agravante pela suposta litigância de má-fé.

Afirma que houve erro material na fundamentação da decisão impugnada ao afirmar que o Desembargador Relator do acórdão estava vencido, quando, na realidade, a decisão foi tomada por unanimidade.

Assim, requer o provimento do recurso para: 1) determinar que o juízo
a quo
analise o pedido de excesso de execução; 2) reconhecer a inexigibilidade da obrigação, extinguindo o cumprimento de sentença, com a devolução de eventuais valores penhorados; e, subsidiariamente, 3) reconhecer excesso de execução.

Contrarrazões em ID 253428166.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Cumprimento de Sentença promovido pelo Banco do Brasil S/A em face de Rudinei Jose da Veiga, visando o recebimento de multa por litigância de má-fé arbitrada na fase de conhecimento.

O Agravante/Executado foi intimado para adimplir a condenação, ocasião que apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 134137794 dos autos de origem), alegando: 1) a inexigibilidade da obrigação; e, 2) excesso de execução.

A decisão agravada assim exarou:

“(...) Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença no qual o Executado apresentou impugnação, na alegação de que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do recurso de apelação teria afastado a incidência da multa por litigância de má-fé.

Para fundamentar seu pedido, o Executado, em sua impugnação, juntou apenas trecho do voto do relator do recurso, o que dá a entender mesmo pelo afastamento da multa pelo TJMT.

No entanto, como bem demonstrado pelo Exequente, o citado trecho apresentado pelo Executado tratou-se apenas de parte do voto do relator, o qual foi vencido, quando no acórdão manteve-se a condenação pela litigância de má-fé.

Com isso, JULGO improcedente a impugnação, mantendo a exigibilidade da multa pela litigância de má-fé.

INTIME-SE o Exequente para que apresente bens penhoráveis do Executado, sob pena de suspensão da ação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências. (...)”

– sic.

Acerca da alegada inexigibilidade da multa por litigância de má-fé, a tese recursal não se sustenta, pois, embora o citado trecho não tenha sido “
apenas de parte do voto do relator, o qual foi vencido
” – sic, a condenação foi mantida por esta Egrégia Corte e o v. acórdão transitou em julgado.

Como se vê dos autos originários, na sentença (ID 61469200 – pág. 01/19) o Autor/Agravante foi condenado ao pagamento de multa correspondente a 10% do valor da causa. Além disso, ao apreciar o Recurso de Apelação interposto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso desproveu o apelo, mantendo-se integralmente a sentença (ID 117112661).

O fato de constar, erroneamente, no v. acórdão o trecho em que teria isentado o Autor/Agravante do pagamento da multa, não tem o condão de afastar a conclusão do julgado, qual seja, de desprovimento do apelo.

Assim, a multa é exigível, não comportando reforma a decisão recorrida nesse ponto. Por co

Por outro lado, a tese recursal do Agravante sobre a ausência de enfrentamento da alegação de excesso de execução merece guarida, haja vista que é evidente a omissão do juízo
a quo
quanto à temática, em que pese a oposição de embargos declaratórios (ID 161958375 da origem).

O juiz tem o dever de enfrentar os argumentos trazidos aos autos pelas partes e decidir as questões incidentais no processo (artigos 11, 141 e 489, § 1o, do CPC). Somente assim, o contraditório e a ampla defesa (com todas suas facetas e consectários) poderão ser exercidos pelas partes, possibilitando, também, a fiscalização da atividade jurisdicional.

Dessa forma, impõe-se a análise pelo juízo de primeiro grau da pretensão de excesso de execução, restando prejudicado o pedido subsidiário do presente recurso, pois não cabe a essa Corte apreciar o mérito da questão, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Agravo de Instrumento tão somente para determinar que o juízo
a quo
analise a pretensão de excesso de execução formulada pelo Executado/Agravante na impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025